Tribunal: TJDFT
Processo: 0717426-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. INVESTIMENTO EM CRIPTOMOEDAS. FRAUDE. ESQUEMA DE PIRÂMIDE FINANCEIRA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ARRESTO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu parcialmente a tutela provisória de urgência, deferiu o arresto de criptomoedas pertencentes aos requeridos e instaurou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Na oportunidade, indeferiu o pedido de arresto de valores da Igreja Universal do Reino de Deus, único objeto do recurso.

2. A tutela provisória de urgência é instituto que permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos pleiteados na petição inicial. Sua concessão está condicionada, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade dos efeitos da decisão.

3. A mera suspeita de que Igreja Universal do Reino de Deus recebeu doações ciente da origem ilícita do dinheiro, sem maiores elementos de convicção, não é suficiente para fundamentar o deferimento do arresto de valores da referida instituição religiosa. Ausente, portanto, a plausibilidade do direito.

4. Considerando o notório poder econômico da IURD, afasta-se o risco de dano com o indeferimento do arresto.

5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.